Tribunal: TJBA
Processo: 0322966-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322966-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ALVORADA S.A. Advogado(s): MARCIA CRISTINA COSTA DIAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. OMISSÃO REJEITADA. EMBARGOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração simultaneamente opostos por Banco Alvorada S.A. e Município de Salvador contra acórdão que, em apelação, deu parcial provimento para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade conforme art. 90, § 4º, do CPC. 2. O Banco alegou omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, e obscuridade sobre o critério de atualização do valor da causa. 3. O Município sustentou omissão e contradição na ausência de análise de argumentos sobre a fixação da verba honorária por outros critérios legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo e índice de correção monetária dos honorários advocatícios; e (ii) saber se o acórdão deixou de analisar fundamentos relevantes apresentados pelo Município, relativos à causalidade e à forma de fixação da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, pois o acórdão reconheceu o cancelamento administrativo da CDA pelo Município como fundamento para redução dos honorários. 6. Quanto à obscuridade, assiste razão ao Banco Alvorada, sendo necessário esclarecer que os honorários devem incidir sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA-E, desde a propositura dos embargos à execução. 7. Em relação ao Município, o acórdão aplicou expressamente o princípio da causalidade e justificou a escolha do critério legal adotado, não sendo obrigatória a análise sucessiva de todos os fundamentos possíveis. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração do Município de Salvador rejeitados. Embargos de declaração do Banco Alvorada S.A. parcialmente acolhidos, para esclarecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA-E, desde a propositura dos embargos à execução. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0322966-02.2019.8.05.0001, que figuram como Embargantes e Embargados, simultaneamente, BANCO ALVORADA e MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO ALVORADA S.A., nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente